Tribunal: TJES
Processo: 0006142-47.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006142-47.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO Nº 0006142-47.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO, CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO

Advogado(s) do reclamante: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE, ALONSO FRANCISCO DE JESUS, LARA VERBENO SATHLER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr.
João Carlos Andrade Cypreste
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
c
uidam-se os autos de
recursos em sentido estrito
interpostos em face da decisão de fls. 696-699 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] na noite do dia 31 de agosto de 2021, na Rodovia BR 258, Zona Rural, nas proximidades do IFES - Campus Itapina, nesta comarca, ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra Geovani Delfino Moreira, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico (f1. 36), as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Os denunciados CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO e DIONE DA SILVA, igualmente com intento homicida, concorreram para o crime, na medida em que auxiliaram o denunciado ANDRÉ na imobilização da vítima e na ocultação do seu cadáver.

Consta do inquérito anexo que no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 08h43min, margens do Rio Doce, há aproximadamente dois quilômetros após o IFES - Campus Itapina, sentido Baixo Guandu, nesta comarca, foi encontrado, por um pescador. o corpo de um homem. posteriormente identificado como sendo Geovani Delfino Moreira.

Segundo o apurado, na data dos fatos Geovani encontrava-se em sua residência, juntamente com sua esposa Ana Paula, quando chegou o denunciado André, que, com auxílio dos denunciados Carlos e Dione, aplicou um golpe "mata-leão" na vítima, amarrou seus pulsos e tornozelos com fita adesiva, fio de energia e arame, além de tampar sua boca com fita adesiva.

Em seguida, os denunciados enrolaram o corpo de Geovani em um lençol, colocaram no porta malas do veículo de Dione e se dirigiram até as margens do Rio Doce, onde desenrolaram o corpo da vítima, momento em que André efetuou disparos, atingindo Geovani nas regiões occipital, escapular direita, dorsal direita e face medial de braço direito.

Posteriormente, os denunciados, objetivando encobrir a prática delituosa, jogaram o cadáver do ofendido dentro do Rio Doce.

A conduta praticada pelos denunciados teve por motivo dívida relacionada ao tráfico de drogas, razão pela qual restou caracterizado o motivo torpe.

Além disso, o delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que, em superioridade numérica, imobilizaram Geovani, amarrando seus pulsos e tornozelos, além de taparem sua boca com fita adesiva, impossibilitando qualquer tentativa de defesa.

Pela prática delituosa acima descrita, o Juízo
a quo
pronunciou os recorrentes
Andre Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo de Souza
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 211, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id. 8156785, a defesa de
Andre Roberto Oliveira Paulo
requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de que inexistem provas dos indícios suficientes de autoria ou de sua participação nos crimes pelos quais foi pronunciado.

Por sua vez, a defesa de
Carlos Eduardo de Souza
,
em suas
razões recursais
acostadas no id. 8156786, postula a absolvição do acusado, nos termos do art. 415, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sua impronúncia, nos termos do art. 414, do mesmo código.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos de homicídio e de ocultação de cadáver está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do Boletins Unificados de fls. 07/09 e 11/13 e do
Laudo de Exame Cadavérico de fls. 40/43.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Nesse particular, destaco que os depoimentos prestados no presente feito, em juízo, transcritos na sentença:

A informante arrolada pelo Ministério Público ANA PAULA MARTINS DA SILVA, viúva da vítima Geovani, informou que estava em casa com seu marido, quando André e Dione chegaram no local, destacando que Geovani lhe pediu que fosse para o quarto com os filhos quando eles entraram em sua casa
. Contou que Geovani estava calmo, explicando que foi para o quarto e, depois de muito tempo, ouviu a porta dos fundos abrindo
. Informou que saiu do quarto e viu apenas Dione, afirmando que ele lhe falou que Geovani estava dentro do carro
. Declarou que Dione trabalhava como motorista de aplicativo e fazia muitas corridas para seu marido, ressaltando
que achou estranho Geovani sair de repente, sem lhe avisar
.
Contou que ligou para Geovani, mas ele não lhe atendeu, acrescentando que um pouco mais tarde o telefone dele parou de chamar, caindo direto na caixa postal. Informou que ficou muito preocupada, explicando que, no dia seguinte, falou com os pais de Geovani e confirmou que ele também não estava na casa deles. Afirmou que Geovani nunca sumia sem lhe dar explicações
. Confirmou que estava grávida de três meses quando Geovani faleceu, explicando que
o corpo do marido foi encontrado sem vida aproximadamente quatro dias após seu desaparecimento
. Afirmou que Geovani era usuário de drogas, informando que nunca o viu vendendo entorpecentes. Contou
que foi ameaçada por Dione e André, afirmando que eles foram várias vezes em sua casa, inclusive, portando arma de fogo
. Acrescentou que temia pela sua vida, pois sua casa não tinha muita segurança e os dois réus citados podiam mandar alguém para lhe fazer mal no local. Confirmou que Carlos Eduardo nunca lhe fez nenhum mal, relatando que eles moravam próximos, mas nunca tiveram problema
. Informou que Dione e André lhe procuraram, algum tempo após o crime, e lhe contaram que, no dia dos fatos, ainda na sua casa, deram um “mata-leão” em Geovani, amarraram suas mãos e seus pés, enrolaram em uma de suas colchas, colocaram dentro do veículo e levaram ao local em que foi executado
. Declarou que Dione e André não mencionaram a participação de Carlos Eduardo no crime, acrescentando que Carlos Eduardo nunca esteve em sua residência. Informou que mentiu no primeiro depoimento que prestou na delegacia, porque foi ameaçada de morte por André e Dione, contando que os policiais perceberam que estava estranha e explicaram que poderiam colaborar com sua proteção, caso precisasse, o que possibilitou que ela contasse o que realmente aconteceu em seu segundo depoimento. Explicou que André se apresentou para ela como Mateus, informando que, posteriormente, os investigadores lhe apresentaram fotografias do denunciado e lhe informaram seu nome verdadeiro. Confirmou os termos do depoimento de fls. 33/35. Afirmou que, nas vezes que André e Dione estiveram em sua casa, apenas André estava armado.
Explicou que só soube que Geovani pegava entorpecentes com André quando ele estava morto
. Confirmou que Geovani tinha dívidas de drogas em Colatina e Baixo Guandu, contando que a mãe de Geovani pagava algumas dívidas dele supostamente relacionadas a corrida de uber.
Informou que viu as fotografias do Laudo Pericial de fls. 135/145, explicando que, nas fotos, Geovani estava com a mesma roupa que usava no dia do seu desaparecimento, ocasião em que André e Dione estiveram na sua residência
. Declarou que não via Geovani comprando drogas e nunca conversou com André antes do sumiço do marido.
Confirmou que André e Dione lhe mandaram dizer para polícia que Geovani saiu de casa sozinho para buscar um dinheiro em Baixo Guandu e nunca mais voltou, omitindo que os dois estiveram na sua residência.

A testemunha, arrolada pelo Ministério Público,
PC/ES VALMIR DOMINGOS
, ao ser ouvida em juízo, informou que um corpo foi encontrado próximo ao IFES - Campus Itapina, sem documentos. Explicou que tomou conhecimento do registro de desaparecimento de Geovani quando este corpo foi encontrado, relatando que foi até a residência de Ana Paula, esposa da vítima, lhe mostrou uma fotografia e ela reconheceu que se tratava de Geovani. Contou que Ana Paula lhe falou que Geovani era viciado em entorpecentes e sempre utilizava motoristas de aplicativo para viajar a Baixo Guandu, local em que buscava dinheiro com os pais para pagar algumas dívidas, inclusive dívidas de drogas. Afirmou que, segundo Ana Paula, Dione era o motorista que Geovani mais utilizava, razão pela qual o denunciado, assim como outros motoristas, foi ouvido na delegacia. Contou que todos os motoristas levavam Geovani em baixo Guandu, buscavam dinheiro no município para ele, entre outras coisas. Declarou que, inicialmente, Ana Paula estava com medo, razão pela qual mentiu no seu primeiro depoimento, explicando que após algumas conversas Ana Paula se abriu com os investigadores e relatou o que aconteceu nos últimos momentos que esteve com Geovani. Declarou que,
segundo Ana Paula, Dione esteve em sua residência para conversar com Geovani, acompanhado de Mateus e Carlos Eduardo, ocasião na qual os réus aplicaram um mata-leão na vítima, lhe amarraram e levaram para o carro. Afirmou que, posteriormente, graças a ajuda de Dione, a pessoa que Ana Paula conhecia como “Mateus” foi identificada como o denunciado André
.
Declarou que, na esfera policial, Ana Paula e Dione apontaram a participação de Carlos Eduardo nos fatos, acrescentando que Ana Paula era vizinha de Carlos Eduardo e, como foi diversas vezes ameaçada, poderia estar com medo de apontar a participação do réu no crime
. Contou que, segundo o apurado nas investigações,
André e Carlos Eduardo praticavam o tráfico de drogas na região em que a vítima morava, destacando que o crime aconteceu porque Geovani roubou algumas drogas dos dois que estavam escondidas nas proximidades da sua residência
. Afirmou que,
segundo Dione, os réus colocaram Geovani, aparentemente vivo, no porta-malas do veículo, dirigiram em direção a Itapina, encontraram um acesso ao rio doce próximo a um bambuzal, no qual entraram, retiraram Geovani do veículo, colocaram no chão e, após André desferir três disparos de arma de fogo na direção da vítima, lhe jogaram no rio

doce
. Declarou que estava presente no segundo depoimento de Dione, relatando que ele estava acompanhado por advogado e tranquilo no dia que prestou tais declarações. Reafirmou que acreditava que
a motivação do crime foi o fato de Geovani, viciado em entorpecentes, ter roubado drogas de André e Carlos Eduardo. Confirmou que a vítima não teve nenhuma chance de defesa
. Acrescentou que, no município de Colatina, é comum a participação de motoristas de aplicativo na prática de alguns crimes. Afirmou que não havia testemunhas dos fatos, pois a vítima foi abordada pelos réus dentro da sua residência. Acrescentou que os portões da casa estavam fechados e que não havia câmeras no local. Destacou que as informações que baseiam a denúncia foram fornecidas pela esposa da vítima e pelo denunciado Dione, confirmando que a participação de André foi relatada por ambos.
Confirmou que Ana Paula estava com muito medo nos primeiros contatos que os dois tiveram, explicando que, de fato, passou seu telefone pessoal para ela e prestou todo auxílio que estava ao seu alcance. Afirmou que Carlos Eduardo era vizinho de Ana Paula e avisava para Dione e André quando ela ia até a delegacia ou quando os investigadores iam à sua casa
. Informou que acreditava que foi feita perícia apenas no local que o corpo foi encontrado, acrescentando que não sabia o resultado da perícia realizada no veículo de Dione. Contou que,
segundo Dione, Carlos Eduardo levou Ana Paula para um quarto e ficou no local fazendo a contenção dela e das crianças, enquanto Dione e André agrediam a vítima e a amarravam.

A testemunha arrolada pela Defesa de Dione
PC/ES JEFERSON CARLOS AMARO
, ao ser ouvida em juízo, informou que trabalhava na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP, explicando que não conhecia Dione antes dos fatos ora apurados e que não tinha como ter qualquer conhecimento acerca do envolvimento do denunciado em crimes apurados em outras delegacias. Confirmou que participou das buscas realizadas na residência de Dione, informando que, inicialmente, ele não estava no local, mas que, posteriormente, ciente que as munições encontradas resultariam em flagrante, se deslocou para casa e foi colaborativo com os policiais. Afirmou que acreditava que as munições encontradas na residência de Dione eram de um calibre diferente das munições que atingiram a vítima. Informou que
Ana Paula lhe relatou algumas ameaças em datas que não sabia precisar, acrescentando que, inclusive, levou, acompanhado de Domingos, um cadeado para colocar na porta dela
. Contou que,
segundo Ana Paula, André rondava sua residência e entrava no local pelos fundos, portando arma de fogo, destacando que as ameaças aconteciam após Ana Paula conversar com a polícia. Frisou que Carlos Eduardo era vizinho de Ana Paula e que, provavelmente, era por meio dele que André sabia que Ana Paula estava em contato com a polícia
. Confirmou que,
segundo Ana Paula, Dione esteve na sua residência junto com André em uma das oportunidades em que foi ameaçada
. Informou que no primeiro depoimento Ana Paula não citou nenhum dos réus, explicando que, posteriormente, ela relatou a verdade. Explicou que não sabia a data exata das ameaças de Ana Paula, nem as datas exatas que esteve na sua residência. Afirmou que, quando o corpo foi encontrado no rio, procurou, junto com Domingos, registros de desaparecimento, o que os levou até Ana Paula. Acrescentou que não sabia quantos dias passaram entre o registro do desaparecimento e o encontro do corpo de Geovani. Confirmou que não foi realizada perícia ou reconstituição dos fatos na residência da vítima. Informou que a arma de fogo utilizada no crime não foi encontrada, acrescentando que André não foi ouvido na esfera policial, porque estava foragido. Informou que, na época dos fatos, André ficava em Vitória, ressaltando que, entretanto,
no dia do crime, André estava em Colatina, o que foi comprovado através dos dados de chamada do seu aparelho celular
. Afirmou que não conhecia André antes destes fatos, informando que a participação do denunciado no crime foi apontada por Ana Paula, Carlos Eduardo e Dione.
Contou que a vítima era usuária de drogas, explicando que Geovani teria desviado entorpecentes de André, o que, supostamente, motivou o crime.

A informante, arrolada pela Defesa de Dione, BÁRBARA DOS SANTOS SILVA, companheira do denunciado Dione, ao ser ouvida em juízo, afirmou que estava sozinha, quando os policiais chegaram em sua casa para realizar as buscas, destacando que Dione foi imediatamente para o local assim que lhe avisou da presença policial. Informou que Dione não comentava sobre seu trabalho como motorista de aplicativo. Contou que não conhecia Geovani, nem Carlos Eduardo, acrescentando que Dione nunca comentou nada acerca de nenhuma dívida de Geovani. Confirmou que Dione parecia preocupado na época dos crimes, porém não lhe confidenciou nada. Afirmou que tinha uma ótima convivência com Dione. Declarou que Dione era um ótimo pai e que a filha sente muita falta dele. Informou que não foi coagida pelos policiais durante as buscas. Acrescentou que não sabia se Dione chegou a buscar valores que Geovani lhe devia na casa dos pais da vítima em Baixo Guandu.

A testemunha, arrolada pela Defesa de André, DARLAN ALVES FERREIRA, ao ser ouvida em juízo, afirmou que Dione trabalhava como motorista de aplicativo e sempre lhe solicitava corridas. Confirmou que, no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 20h, Dione o levou até a casa do seu irmão Wallace, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Acrescentou que Dione o deixou no local e, posteriormente, retornou, o pegou e o levou para sua casa. Informou que não conhecia André. Contou que conversou normalmente com Dione no trajeto para casa do seu irmão, destacando que o denunciado estava calado quando voltou para levá-lo para casa.

Ao ser interrogado,
o denunciado ANDRÉ afirmou que não participou dos fatos narrados na denúncia
. Informou que conhecia a vítima apenas de vista, explicando que vendeu uma motocicleta para Ana Paula, a qual foi transferida para o nome da mãe de Carlos Eduardo. Declarou que, na época dos fatos, estava morando em Vila Velha, destacando que passou grande parte da sua vida em Colatina. Afirmou que Ana Paula sempre soube que se chamava André. Contou que era usuário de maconha, explicando que conheceu Carlos Eduardo na rua, usando drogas. Afirmou que nunca foi dono de “boca de fumo” e que Carlos Eduardo nunca vendeu drogas para o interrogando, acrescentando que, de fato, esteve na casa de Dione e Carlos Eduardo em algumas ocasiões. Informou que conheceu Dione através de Carlos Eduardo. Confirmou que não tinha nada contra Dione e não sabia porque o denunciado estava mentindo. Declarou que não sabia porque os outros denunciados e Ana Paula afirmaram que participou do crime, frisando que não tinha problemas com nenhum deles, nem tampouco com a vítima. Informou que constituiu advogado durante as investigações, apenas para saber do que se tratava o processo, explicando que não prestou depoimento para se defender por medo de ser preso.

Ao ser interrogado,
o denunciado DIONE confirmou que participou do homicídio de Geovani, confirmando, ainda, que estava acompanhado de Carlos Eduardo e André
. Informou
que trabalhava como motorista de aplicativo
, explicando
que conhecia Carlos Eduardo, André e Giovani antes dos fatos, pois eram seus clientes
. Contou
que sabia que Giovane era usuário de drogas, assim como sabia que André e Carlos Eduardo foram presos anteriormente por tráfico de drogas.
Confirmou que André e Carlos Eduardo se conheciam antes dos fatos e que, inclusive, conheceu André quando Carlos Eduardo lhe solicitou uma corrida para levar André ao hospital durante uma crise de epilepsia. Explicou
que quando Carlos Eduardo lhe apresentou André, lhe falou que ele se chamava Mateus, informando que soube o verdadeiro nome do denunciado no dia que o levou para o hospital
. Afirmou que,
no dia dos fatos, estava trabalhando, quando André lhe solicitou uma corrida por mensagem, informando que estava no bairro Vicente Soella, próximo a casa de Carlos Eduardo. Contou que encontrou André no portão da casa de Carlos Eduardo, afirmando que ele lhe falou que a corrida seria para Geovani, razão pela qual levou seu carro para porta da casa da vítima. Informou que desceu do veículo, porque estava calor. Narrou que André chegou no portão da residência, chamou Geovani e, quando a vítima abriu o portão, falou para o interrogando que os dois entrariam na residência. Contou que os dois entraram na residência, explicando que André pegou um revólver assim que entraram num beco que dava acesso à residência. Informou que não viu Carlos Eduardo dentro da casa, afirmando apenas que visualizou Carlos Eduardo andando na direção da casa
,
quando entrou acompanhado de André e Geovani neste beco
. Afirmou que
quando viu o revólver não teve reação. Relatou que, ainda neste beco, André deu um golpe mata-leão em Geovani e o desmaiou, destacando que a vítima continuava respirando. Confirmou que Geovani pediu que Ana Paula fosse para o quarto com as crianças antes de ser imobilizado, quando ainda estavam no portão da casa. Contou que, após o golpe, Geovani foi arrastado para um quarto, no interior da residência, explicando que ajudou André, porque ele estava com uma arma em punho
. Afirmou que o quintal de Ana Paula estava em obras, razão pela qual havia cimento, madeira, arame e outros objetos no local.
Relatou que André pegou um rolo de fios no quintal e amarrou as mãos e os pés de Geovani, explicando que segurou vítima para que André o amarrasse
.
Acrescentou que André tinha um rolo de fita adesiva no bolso do casaco, a qual passou nos pés, mãos e boca da vítima
.
Informou que utilizou um cobertor da residência para enrolar a vítima, junto com André, afirmando que os dois levaram a vítima para o veículo, enrolada no cobertor, e a colocaram no porta-malas
. Declarou que não viu Carlos Eduardo dentro da residência, explicando que,
quando entrou no veículo, Carlos Eduardo estava sentado na poltrona do carona, ao lado do motorista
.
Informou que André se sentou no banco de trás e determinou que o interrogando dirigisse em direção ao IFES - Campus Itapina.
Contou que seguiu caminho e parou o veículo em cima da ponte de Itapina, com a intenção de arremessar o corpo no rio, porém, como o fluxo de veículos estava intenso no local, manobrou na entrada de Itapina e retornou. Informou que, no caminho de volta, André mandou que entrasse numa estrada de chão, próxima de um bambuzal. Declarou
que André mandou que desligasse o carro, pegou a chave da ignição e foi até o rio doce, acompanhado de Carlos Eduardo, provavelmente para verificar a possibilidade de jogar o corpo no local
.
Contou que André retornou, falou “vai ser aqui mesmo” e mandou que o ajudasse a retirar Geovani do porta-malas. Informou que a vítima pesava aproximadamente setenta quilos, razão pela qual era difícil para uma pessoa sozinha carregá-la.
Afirmou que,
quando chegaram próximos ao rio, André efetuou três disparos de arma de fogo na vítima, amarrou uma pedra e, com ajuda do interrogando, arremessou o corpo no rio. Relatou que os três entraram no carro e retornaram para Colatina, destacando que, no caminho, André falou “rato tem que morrer” e se dirigindo para Carlos Eduardo acrescentou “se você não me pagar, é isso que vai acontecer com você”. Contou que deixou Carlos Eduardo e André na frente da casa de Carlos Eduardo
. Confirmou que levou Darlan para casa do irmão, antes do crime, e o buscou e levou para casa, após o crime. Informou que não correu e não procurou a polícia, porque ficou com medo de André fazer alguma mal para sua família. Afirmou que foi levado pelo ímpeto de Domingos na delegacia, declarando que mentiu quando prestou depoimento no local e criou a participação de Carlos Eduardo nos fatos na sua cabeça. Confirmou que procurou Ana Paula após os fatos, pois estava preocupado com medo de ser envolvido nestes fatos, visto que era responsável pelo sustento de sua família. Relatou que, em uma das vezes que esteve na casa de Ana Paula, André já estava no local quando chegou. Confirmou
que Carlos Eduardo lhe avisava quando os policiais iam à residência de Ana Paula, pois ele também estava preocupado, com medo de ser envolvido no crime
. Declarou que pessoas estranhas começaram a rondar sua casa depois que foi preso. Afirmou que não contou para Ana Paula como os fatos aconteceram, explicando que falou para ela que Geovani tinha sumido e que não podia ser preso, porque precisava cuidar da sua família. Confirmou que,
antes de desferir um golpe de mata-leão na vítima, André falou para Geovani “falei para você não ratear as minhas paradas”, ou seja, “falei para você não mexer nas minhas drogas
”. Informou que André lhe ofereceu quarenta mil reais para assumir a autoria deste crime e que, diante da sua negativa, lhe falou que não importa quanto tempo passe, irá matá-lo.

Ao ser interrogado,
o denunciado CARLOS EDUARDO informou que estava em casa no dia dos fatos, quando, por volta das 20h, André lhe chamou para fora e mandou que o acompanhasse. Afirmou que André estava armado. Contou que era usuário de drogas e comprava suas substâncias com André, destacando que, na época do crime, estava devendo aproximadamente mil reais para André
.
Relatou que acompanhou André até a porta da casa de Ana Paula, explicando que, quando chegou na residência, André mandou que entrasse dentro de um veículo
. Contou que entrou no veículo, explicando que ele pertencia a Dione, o qual trabalhava como motorista de aplicativo e foi chamado por André. Informou que André estava sozinho quando lhe chamou e que Dione já estava no interior da residência de Ana Paula quando o interrogando entrou no carro. Declarou que permaneceu sentado no veículo, no banco do carona o tempo todo. Afirmou que,
pouco tempo depois, André e Dione saíram da residência trazendo um embrulho, o qual colocaram dentro do porta-malas do veículo. Contou que André e Dione entraram no veículo, explicando que Dione sentou no banco do motorista e André no banco de trás, muito alterado
. Informou que o veículo seguiu na direção do bairro Columbia, informando que apenas André falou durante o percurso. Relatou que André dizia “vou mostrar para você como se da calça em sujeito homem”, destacando que tais ameaças eram direcionadas ao interrogando, embora Dione também pudesse ouvi-las. Declarou
que seguiram para um local próximo ao rio doce, confirmando que foram direto para este lugar, não fizeram nenhuma parada antes
. Relatou que desceu do veículo e foi até a beira do rio com André, acrescentando que André falou “vai ser aqui mesmo” e lhe chamou para voltar para o carro. Declarou que pensou que André iria matá-lo quando estavam próximos ao rio. Contou que
André e Dione pegaram o embrulho no carro e levaram para a beira do rio, informando que acompanhou os dois
. Afirmou que André e Dione retiraram o pano que enrolava o corpo quando estavam próximos ao rio, explicando que só percebeu que se tratava de um rapaz neste momento. Acrescentou que não reconheceu Geovani, pois ele estava todo amarrado e coberto de fitas. Informou
que André efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, amarrou a pedra no seu corpo e jogou no rio.
Declarou que eles entraram no veículo e retornaram para casa, destacando que André o ameaçou durante todo trajeto. Informou que André continuou o ameaçando depois do homicídio, relatando que ofereceu uma motocicleta de André para o seu padrasto, o qual comprou o veículo. Acrescentou que não viu André após esta venda. Declarou que nunca avisou para Dione e André que a polícia esteve na casa de Ana Paula, frisando que se mudou para a casa de sua namorada, em outro bairro, com medo de ser assassinado por André. Afirmou que, em uma oportunidade, sua mãe lhe contou que conversou com Ana Paula e soube que a polícia estava atrás de Dione, confirmando que avisou Dione deste fato. Declarou que não viu André retirando a chave do veículo da ignição, tampouco próximo a direção veículo em nenhum momento. Confirmou que seu depoimento na esfera policial foi tranquilo.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada a existência de fortes indícios da participação dos acusados, ora recorrentes, na prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Geovani Delfino Moreira e de ocultação de cadáver.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria do acusado André Roberto Oliveira Paulo, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de terem os acusados praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463).

“[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Destaca-se, nessa senda, que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de absolvição sumária do requerente Carlos Eduardo de Souza Pinto, sob a alegação de que agiu amparado pela exclusão de culpabilidade da coação moral irresistível.

Nesse ponto, devo registrar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência da causa de exclusão da culpabilidade,
o que entendo que não ocorreu no caso
.

Nessa senda, a coação moral irresistível
, em razão da inexigibilidade de conduta diversa, encontra-se prevista no art. 22, do Código Penal. Vejamos seu teor:

Art. 22.
Se o fato é cometido sob coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem.

Para que seja reconhecida a coação moral irresistível, Claber Masson
(
MASSON, Cleber.
Direito penal esquematizado – parte geral
. v. 01. 10 ed. rev. atual. e ampl. p. 554-555. São Paulo: MÉTODO, 2016
)
enumera quatro requisitos, que precisam ficar demonstrados no caso concreto a fim de que seja esta causa de exclusão da culpabilidade reconhecida, a saber:

01)
Ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente,
o qual o coagido não é obrigado a suportar; 02)
Inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido
; 03)
Caráter irresistível da ameaça
; 04)
Presença de ao menos três pessoas envolvidas
[o coator, o coagido e a vítima do crime por este praticado].

Dito isso, verifico, no presente caso, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, não é possível verificar se havia, de fato, promessa de mal grave e iminente em face do recorrente Carlos Eduardo, tampouco a inevitabilidade do perigo, além de não estar devidamente comprovado o caráter irresistível da ameaça, visto que não foram mencionados fatos nesse sentido, mas tão somente existem indícios de que o corréu André mandou que o recorrente Carlos Eduardo o acompanhasse na prática do crime, bem como que este devia aproximadamente mil reais àquele, decorrente de dívida de drogas.

Desse modo, não restou demonstrado nos autos, de forma evidente, que o acusado teria agido sob coação moral irresistível, visto que existem indícios suficientes no sentido de que o réu teve desígnio em participar do crime.

Assim
, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente de culpabilidade e a consequente absolvição do réu,
exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida
, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

No caso dos autos, consoante demonstrado,
o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

Portanto
, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da referida excludente, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Por derradeiro, passo à análise do pleito de revogação da prisão preventiva de André Roberto Oliveira Paulo, postulado em sustentação oral.

Em um
primeiro ponto
, destaco que

se encontra
presente
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a
decretação
da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313,
inciso
I, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no

artigo
121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 211, ambos do Código Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme já exposto.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente praticado
s
pelo recorrente, conforme bem
consignou
o magistrado
a quo
, quando decretou a prisão preventiva, ao fundamentar que “
o crime foi motivado pelo fato da vítima ter uma dívida de drogas com o denunciado André. Neste viés, destaco que da Relação de Processos por Pessoa dos acusados é possível extrair que André possui uma condenação pela prática do tráfico de drogas, enquanto Carlos Eduardo responde a um processo pela suposta prática do tráfico de drogas”
.

Desse modo, além da gravidade concreta dos delitos, destaco a periculosidade social do recorrente, já que o recorrente André possui duas condenações por crime de tráfico de drogas, sendo que uma delas já possui trânsito em julgado.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, consoante já ressaltado, a informante Ana Paula Martins da Silva, viúva da vítima Geoani, informou que foi ameaçada pelos réus Dione e André, afirmando que eles foram várias vezes em sua casa, inclusive, portando arma de fogo, o que reforça a necessidade da prisão preventiva, tanto para resguardar a ordem pública, quanto por conveniência da instrução criminal.

Logo, diante da situação exclusivamente pessoal do recorrente André Roberto Oliveira Paulo, fundamentada a partir de dados concretos existentes nos autos, tem-se que, ainda que tenha sido concedida a liberdade provisória a um de seus corréus, esta não pode ser a ele estendida, diante de sua periculosidade social devidamente demonstrada.

Ademais, saliento que
“
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a prolação da decisão de pronúncia, restando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”
. (RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Tribunal, TJES, DJe 18/03/2024).

Portanto, indefiro o pleito do recorrente André Roberto Oliveira Paulo de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DOIS RECORRENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. 2.
RECONHECIMENTO da coação moral irresistível. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE.
PRESENTES
OS
REQUISITOS
DA PRISÃO PREVENTIVA
. RÉUS CUSTODIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO.
4.
recursos conhecidos e desprovidos.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Para haver absolvição sumária nos crimes de competência do Júri, com base na causa de exclusão da culpabilidade da coação moral irresistível, deve haver prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à autoria do crime, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. Não havendo prova irrebatível de que o réu agiu mediante coação moral irresistível, cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria. 3.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do primeiro recorrente restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como sua periculosidade social, uma vez que possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, além de haver nos autos notícia de que ameaçou a viúva da vítima. Ademais, destaca-se que, tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantida a custódia preventiva após a decisão de pronúncia. Precedentes. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006142-47.2021.8.08.0014

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

DATA DA SESSÃO: 07/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuidam-se os autos de
recursos em sentido estrito
interpostos em face da decisão de fls. 696-699 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que pronunciou os recorrentes
Andre Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo de Souza
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 211, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id. 8156785, a defesa de
Andre Roberto Oliveira Paulo
requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de que inexistem provas dos indícios suficientes de autoria ou de sua participação nos crimes pelos quais foi pronunciado.

Por sua vez, a defesa de
Carlos Eduardo de Souza,
em suas
razões recursais
acostadas no id. 8156786, postula a absolvição do acusado, nos termos do art. 415, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sua impronúncia, nos termos do art. 414, do mesmo código.

Em
contrarrazões
acostadas no id. 8156791, o
Parquet
de 1ºgrau se manifesta pelo conhecimento e pelo
desprovimento
dos recursos defensivos.

Nos termos do art. 589, do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
proferiu o despacho acostado no id. 8156792,
mantendo a decisão
recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em
parecer
exarado no id. 8273549, opina no sentido de que seja conhecido o recurso defensivo e, no mérito, seja-lhe
negado provimento
.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CARLOS ANDRADE CYPRESTE:-

Eminente Presidente.

Gostaria de saudar a todos os componentes dessa egrégia Câmara, a nossa Eminente diretora, doutora Luciana Miguel a quem sempre digo de forma carinhosa, gentil, e sempre nos tratando de forma maravilhosa. Nosso abraço, nossas saudações.

Excelentíssimos senhores Desembargadores, o que me traz aqui - esse processo, não iniciei ele.

Uma mãe do André Roberto de Oliveira Paula, que morava aqui na Piedade, me procurou, e havia um advogado que estava pedindo adiamento, inclusive faleceu.

Fui à Colatina olhar um processo, com todo o carinho, com todo o respeito para todos aqueles que me procuram e me pagam, li o processo e verifiquei que se tratava de um homicídio, um homicídio grave.

Porém, dois cidadãos que foram presos, um até hoje tem uma tornozeleira eletrônica, o outro está preso preventivamente, e o meu cliente, contra o qual foi decretada a prisão, e ele foi preso aqui em Vila Velha, levado para lá e depois de inúmeros requerimentos para que concedesse a ele o direito de responder em liberdade, ele continua preso por este processo, que simplesmente o pronunciou nos exatos termos da denúncia, de homicídios duplamente qualificado, ocultação de cadáver.

E fui buscar nos autos informações que me permitisse acreditar naquilo que estava vendo.

Os dois acusados, depois de vários depoimentos prestados na polícia, com o beneplácito de um policial, que não era testemunha visual, apontou, olha, deixa de ser trouxa, você vai acabar respondendo, pagando esse (inaudível) – não sei qual a era a expressão que eles usavam.

Diga aí que foi o outro cara, que não tinha sido ouvido na polícia, não era... Quer dizer, três pessoas praticaram o crime.

Tentaram, esses dois, dizer que quem fez o crime foi um, quer dizer, eles eram coautor, e acharam que ia apontar o meu cliente, André Roberto de Oliveira Paula, seria suficiente para que ele fosse indiciado, denunciado e pronunciado sozinho.

Só que o Juiz levou todos os três, pronunciou todos os três.

E a moral da história?

A exceção dos dois, que meu cliente nunca foi ouvido na polícia e nunca confessou esse crime, negou veementemente ter participado dele. Eles foram pronunciados, um solto, outro preso, e meu cliente preso também passado algum tempo. Mas já se faz dois anos.

A defesa fez tudo que foi possível para agilizar esse processo. Um colega que me antecedeu, pediu adiamento as duas vezes por questão de saúde.

A questão desse recurso não é que ele não deva ser levado a júri, ele vai a júri. A discussão desse processo, se ele teria ou não o direito de responder a esse processo em liberdade, sendo que, à exceção dos outros dois acusados que apontam ele como autor, e ele que nega, teria aquele juízo de Colatina, o direito de mantê-lo preso por tanto tempo. Apesar dos inúmeros requerimentos feitos por mim, por esse advogado e por outros advogados que me antecederam, inclusive dos outros, somente um foi atendido, em circunstâncias criminais idênticas a do meu cliente.

Tem um outro processo, o outro cliente que está com tornozeleira eletrônica, que foi processado por tráfico de droga.

O meu cliente foi, inclusive, lá e aqui, aqui já estava.

Então, a questão desse homicídio, me debrucei sobre ele, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de fazê-lo. Mas o momento de condenar ou absorver, isso é atividade que o júri haverá de fazê-lo oportunamente.

E, no entanto, somente houve a pronúncia, mesmo tendo ele negado, mesmo não tendo testemunha nenhuma do povo que apontava ele como o autor, como os dois outros acusados. Baseado simplesmente no depoimento, a confissão desses dois, que tentaram se eximir de responsabilidade e apontar o meu cliente, os três estão denunciados nas próprias circunstâncias.

Bom, moral da história.

Recorri, não tinha pretensão. Achei que se ele fosse ao júri primeiro, sem o recurso, ele teria melhor chance. Mas um dos outros dois não recorreu, deve ir ao júri antes. Quero ver qual é a sorte dele nesse júri. O outro recorreu também, não sei se...

E o meu cliente me pediram recorri, apesar de que a minha orientação era que ele fosse a júri, porque talvez a sociedade, diante do flagrante, demonstração de falta de testemunha testemunhal, pericial, qual seja, o júri poderia, como em outros casos que tenho atuado, fora absorvido.

Então, o nosso propósito aqui era buscar, junto a esse recurso, que os senhor esdesse a ele o direito de recorrer desta sentença impronúncia em liberdade, porque ele haverá de júri do júri poderá haver recurso a esse tribunal e ao Supremo Tribunal se for caso.

Agora, não há nenhuma prova efetivamente nesses autos, à exceção do depoimento dos outros dois que foi montado que se for ler o depoimento de um policial que não assistiu a esse crime, que ficou sabendo através de outros, chegou-se uma pronúncia. A pronúncia não se precisa ter à prova em conteste.

Mas manter um cidadão preso por tanto tempo, sendo que a defesa tudo fez, por diversas oportunidades requereu, que desse a ele o direito de responder em liberdade e não ser atendido.

Bom, a recusa ao requerimento da defesa é um direito do magistrado, de decidir contra ou a favor.

Apontamos o excesso de prazo na formação da culpa, tivemos a oportunidade de reivindicar por diversas vezes a liberdade provisória e não conseguimos.

Aproveito o momento para fazer as minhas homenagens também ao nosso Eminente Desembargador Presidente e dizer que quando fazia, de 1982 para cá, fazendo campanha para a Ordem, de que agora estou meio afastado, por discordância de algumas situações, os magistrados têm direito a cela especiais, os advogados não.

Ao longo desse tempo, adquirimos alguns direitos, que recentemente esses meninos, estão fazendo com que a gente perca esse respeito. Não que o advogado seja melhor do que ninguém. Porque advogado, junto com bandido, pode fazer o bandido pior ainda.

Isso que eles falaram em 1964, quando prenderam políticos juntos, tínhamos as facções.

Mas queria dizer a Vossa Excelência doutor Pedro Feu Rosa que fazendo aquelas campanhas, me recordo ter sempre, para pedir voto dos colegas advogados, eu ouvia elogiar em relação a Vossa Excelência.

Esse Juiz passa por aqui, ele não tem vida social, ele pega o cachorrinho dele, a esposa, e ele movimenta os judiciários. E quando sai daqui é o prefeito, é o padre, é o presidente da Câmara, a sociedade de joelho pedindo para ele voltar.

E foi aí que vim acreditar que Vossa Excelência foi alçada a condição de Desembargador pelas inúmeras saudades dos direcionados do interior que fez a Vossa Excelência, sempre falaram bem de Vossa Excelência.

E particularmente, meu pai ajudou duas vezes, seu pai a deputado federal, seguia ele juntamente, e quando Vossa Excelência foi alçada, algumas falaram, muito nova, filha de não sei quem, mas tinha essa informação lá de trás, do interior que dizia que Vossa Excelência ia lá para trabalhar e movimentava.

Não sei se o senhor se recorda, mas um caminhão bateu no carro de uma tia minha, nessa mesma Justiça Volante que Vossa Excelência atuava lá. Ele bateu, fugiu, e no para-choque do cara estava escrito “bosta”.

Então Vossa Excelência deu uma sentença e até hoje eu não recebi, minha tia não recebeu.

Mas fez menção a essa expressão da forma, o respeito que ele tinha com o próprio carro. Escrever “bosta” atrás. E condenou, eu não recebi nada.

Quero dizer, Vossa Excelência que observo, não tenho tanta intimidade com Vossa Excelência, nosso relacionamento é aqui no tribunal, nunca estive em seu gabinete, mas me senti na obrigação de dizer isso a Vossa Excelência, o quanto admiro e respeito.

Também tive a oportunidade, não de atuar na Justiça Volante, mas em outras situações, cíveis em Vitória e no interior.

Bom, o Éder é nosso amigo. Nunca tive ele também como ex-adverso. Hoje ele é o Juiz dessa causa e está aqui para deliberar.

Nosso Eminente Desembargador Relator, o que queremos é o seguinte, é que se dê a esse rapaz, apesar dessa folha criminal que ele tem, o direito de responder a este processo em liberdade. Esse processo que, como disse, dois outros acusados apontam ele como os autores, como se tivesse atirado, e um policial e nenhuma testemunha. Ele está respondendo até por ocultação de cadáver.

Sim, a mulher da vítima aponta esses dois outros, outra hora tenta livrar a cara dos outros dois.

Fui lá para cumprir meu trabalho. E qual era meu trabalho?

Era para buscar a verdade real. Se ele tivesse participação nas minhas indagações, ela e quem fosse, até os outros dois acusados. Eles não tem o condão de se transformar em testemunhas, são informantes, são informantes nesse processo, porque eles foram pegos, estão presos, foram os primeiros a serem presos.

A própria prisão os coloca em condições de não serem ouvidos como testemunhas, eles são acusados, eles também foram pronunciados. Então, não acredito que alguém possa vir a ser condenado pelo depoimento simplesmente de outros dois acusados.

Tenho visto, ao longo da minha vida profissional, pessoas serem condenadas com a simples confissão.

Na grande realidade, a confissão deve ajudar com que o administrador do processo busque outras provas para contribuir na formação da culpa. Neste caso aqui, você não tem ninguém que possa ter dito, olha, ele estava lá no dia, ele levou para um lugar perto do IFES lá de Colatina, jogou no mar, me obrigou a jogar no mar. Esses dois tinham que dar uma contribuição satisfatória de trazer aos autos provas de que foram realmente os dois obrigados, pelo meu cliente, o André, a cometer esse crime.

Não tenho muito o que falar, não vou dizer que ele é santo, simplesmente quero pedir aos senhores que dê a ele a oportunidade, que os juízes, e por diversas vezes, entrei com pedidos ao Juiz, mas não entrei com habeas corpus, não entrei com nada contra as decisões.

E ele pronunciou e manteve o meu cliente como os outros presos. Só que tem um outro ali que está com pulseirinha. E pedi que fosse dado a ele também o direito isonômico. Se tem um lá daqueles três com pulseira, também caberia meu cliente, se as situações é semelhante.

Então o meu propósito senhores Desembargadores, meu propósito e a verdade, nua e crua, é que os senhores dê a esse rapaz a oportunidade de recorrer desse processo em liberdade tão somente, e deixe a sociedade julgar.

Este ato de mantê-lo preso, uma punição antecipada, não dá, não transforma o Juiz em possível, naquela sentença de pronúncia, de uma decisão antecipada.

Gostaríamos que fosse visto isso, porque não é possível que tantos requerimentos, do meu e dos outros colegas, que seguir essa orientação, ou passar essa orientação aos seus clientes, de apontar, só que eles não convenceram o Juiz de que meu cliente tenha sido autor e que os outros não teriam sido coautor.

Então a situação dos três, neste processo, é idêntica. Não existe diferença de um contra os outros. Os três são pronunciados de um homicídio qualificado, hediondo, horrível. Mas quem vai decidir o destino desses cidadãos é a sociedade, não é o Judiciário. O Judiciário é representado pela sociedade através daqueles sete jurados.

Era só o que queria fazer e qual seja a decisão que os senhores forem tomar teremos que arcar ou dela podermos recorrer, e gostaríamos de que Vossas Excelências verificasse nesse processo de que realmente, à exceção dos três, não temos nenhuma outra testemunha de viso, não há testemunha pericial, não há testemunha de telefone, existe telefone, mas o meu cliente não tinha nenhum telefone. Eles apontam como se fosse dele uma coisa que ele não tinha na época. Não pode ter a certeza e a garantia que ele tinha esse telefone, esse contato.

E existem outras provas em relação aos outros dois, que eles subiram o morro naquele momento antes, mas não tem, de que meu cliente estivesse no carro juntamente com eles. E ele foi preso passado alguns meses aqui em Vila Velha.

Então é só isso que gostaria de desejar aos senhores, uma boa tarde e que tudo corra bem.

Um abraço.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Doutor João, antes de passar a palavra para o Eminente Relator, quero agradecer ao senhor, do fundo do meu coração, emocionado, até, as suas palavras.

Nossa bandeira, tenha certeza, pela dignidade do judiciário, pela dignidade da advocacia, a nossa bandeira é a mesma.

Tudo farei, sempre farei, para honrá-la.

Muito obrigado de coração.

Com a palavra, Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Presidente, peço o retorno dos autos para analisar alguns pontos trazidos pela douta defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos irão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 14/08/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. João Carlos Andrade Cypreste, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, cuidam-se os autos de
recursos em sentido estrito
interpostos em face da decisão de fls. 696-699 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] na noite do dia 31 de agosto de 2021, na Rodovia BR 258, Zona Rural, nas proximidades do IFES - Campus Itapina, nesta comarca, ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra Geovani Delfino Moreira, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico (f1. 36), as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Os denunciados CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO e DIONE DA SILVA, igualmente com intento homicida, concorreram para o crime, na medida em que auxiliaram o denunciado ANDRÉ na imobilização da vítima e na ocultação do seu cadáver.

Consta do inquérito anexo que no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 08h43min, margens do Rio Doce, há aproximadamente dois quilômetros após o IFES - Campus Itapina, sentido Baixo Guandu, nesta comarca, foi encontrado, por um pescador. o corpo de um homem. posteriormente identificado como sendo Geovani Delfino Moreira.

Segundo o apurado, na data dos fatos Geovani encontrava-se em sua residência, juntamente com sua esposa Ana Paula, quando chegou o denunciado André, que, com auxílio dos denunciados Carlos e Dione, aplicou um golpe "mata-leão" na vítima, amarrou seus pulsos e tornozelos com fita adesiva, fio de energia e arame, além de tampar sua boca com fita adesiva.

Em seguida, os denunciados enrolaram o corpo de Geovani em um lençol, colocaram no porta malas do veículo de Dione e se dirigiram até as margens do Rio Doce, onde desenrolaram o corpo da vítima, momento em que André efetuou disparos, atingindo Geovani nas regiões occipital, escapular direita, dorsal direita e face medial de braço direito.

Posteriormente, os denunciados, objetivando encobrir a prática delituosa, jogaram o cadáver do ofendido dentro do Rio Doce.

A conduta praticada pelos denunciados teve por motivo dívida relacionada ao tráfico de drogas, razão pela qual restou caracterizado o motivo torpe.

Além disso, o delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que, em superioridade numérica, imobilizaram Geovani, amarrando seus pulsos e tornozelos, além de taparem sua boca com fita adesiva, impossibilitando qualquer tentativa de defesa.

Pela prática delituosa acima descrita, o Juízo
a quo
pronunciou os recorrentes
Andre Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo de Souza
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 211, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id. 8156785, a defesa de
Andre Roberto Oliveira Paulo
requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de que inexistem provas dos indícios suficientes de autoria ou de sua participação nos crimes pelos quais foi pronunciado.

Por sua vez, a defesa de
Carlos Eduardo de Souza,
em suas
razões recursais
acostadas no id. 8156786, postula a absolvição do acusado, nos termos do art. 415, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sua impronúncia, nos termos do art. 414, do mesmo código.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos de homicídio e de ocultação de cadáver está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do Boletins Unificados de fls. 07/09 e 11/13 e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 40/43.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Nesse particular, destaco que os depoimentos prestados no presente feito, em juízo, transcritos na sentença:

A informante arrolada pelo Ministério Público ANA PAULA MARTINS DA SILVA, viúva da vítima Geovani, informou que estava em casa com seu marido, quando André e Dione chegaram no local, destacando que Geovani lhe pediu que fosse para o quarto com os filhos quando eles entraram em sua casa
. Contou que Geovani estava calmo, explicando que foi para o quarto e, depois de muito tempo, ouviu a porta dos fundos abrindo
. Informou que saiu do quarto e viu apenas Dione, afirmando que ele lhe falou que Geovani estava dentro do carro
. Declarou que Dione trabalhava como motorista de aplicativo e fazia muitas corridas para seu marido, ressaltando
que achou estranho Geovani sair de repente, sem lhe avisar
.
Contou que ligou para Geovani, mas ele não lhe atendeu, acrescentando que um pouco mais tarde o telefone dele parou de chamar, caindo direto na caixa postal. Informou que ficou muito preocupada, explicando que, no dia seguinte, falou com os pais de Geovani e confirmou que ele também não estava na casa deles. Afirmou que Geovani nunca sumia sem lhe dar explicações
. Confirmou que estava grávida de três meses quando Geovani faleceu, explicando que
o corpo do marido foi encontrado sem vida aproximadamente quatro dias após seu desaparecimento
. Afirmou que Geovani era usuário de drogas, informando que nunca o viu vendendo entorpecentes. Contou
que foi ameaçada por Dione e André, afirmando que eles foram várias vezes em sua casa, inclusive, portando arma de fogo
. Acrescentou que temia pela sua vida, pois sua casa não tinha muita segurança e os dois réus citados podiam mandar alguém para lhe fazer mal no local. Confirmou que Carlos Eduardo nunca lhe fez nenhum mal, relatando que eles moravam próximos, mas nunca tiveram problema
. Informou que Dione e André lhe procuraram, algum tempo após o crime, e lhe contaram que, no dia dos fatos, ainda na sua casa, deram um “mata-leão” em Geovani, amarraram suas mãos e seus pés, enrolaram em uma de suas colchas, colocaram dentro do veículo e levaram ao local em que foi executado
. Declarou que Dione e André não mencionaram a participação de Carlos Eduardo no crime, acrescentando que Carlos Eduardo nunca esteve em sua residência. Informou que mentiu no primeiro depoimento que prestou na delegacia, porque foi ameaçada de morte por André e Dione, contando que os policiais perceberam que estava estranha e explicaram que poderiam colaborar com sua proteção, caso precisasse, o que possibilitou que ela contasse o que realmente aconteceu em seu segundo depoimento. Explicou que André se apresentou para ela como Mateus, informando que, posteriormente, os investigadores lhe apresentaram fotografias do denunciado e lhe informaram seu nome verdadeiro. Confirmou os termos do depoimento de fls. 33/35. Afirmou que, nas vezes que André e Dione estiveram em sua casa, apenas André estava armado.
Explicou que só soube que Geovani pegava entorpecentes com André quando ele estava morto
. Confirmou que Geovani tinha dívidas de drogas em Colatina e Baixo Guandu, contando que a mãe de Geovani pagava algumas dívidas dele supostamente relacionadas a corrida de uber.
Informou que viu as fotografias do Laudo Pericial de fls. 135/145, explicando que, nas fotos, Geovani estava com a mesma roupa que usava no dia do seu desaparecimento, ocasião em que André e Dione estiveram na sua residência
. Declarou que não via Geovani comprando drogas e nunca conversou com André antes do sumiço do marido.
Confirmou que André e Dione lhe mandaram dizer para polícia que Geovani saiu de casa sozinho para buscar um dinheiro em Baixo Guandu e nunca mais voltou, omitindo que os dois estiveram na sua residência.

A testemunha, arrolada pelo Ministério Público,
PC/ES VALMIR DOMINGOS
, ao ser ouvida em juízo, informou que um corpo foi encontrado próximo ao IFES - Campus Itapina, sem documentos. Explicou que tomou conhecimento do registro de desaparecimento de Geovani quando este corpo foi encontrado, relatando que foi até a residência de Ana Paula, esposa da vítima, lhe mostrou uma fotografia e ela reconheceu que se tratava de Geovani. Contou que Ana Paula lhe falou que Geovani era viciado em entorpecentes e sempre utilizava motoristas de aplicativo para viajar a Baixo Guandu, local em que buscava dinheiro com os pais para pagar algumas dívidas, inclusive dívidas de drogas. Afirmou que, segundo Ana Paula, Dione era o motorista que Geovani mais utilizava, razão pela qual o denunciado, assim como outros motoristas, foi ouvido na delegacia. Contou que todos os motoristas levavam Geovani em baixo Guandu, buscavam dinheiro no município para ele, entre outras coisas. Declarou que, inicialmente, Ana Paula estava com medo, razão pela qual mentiu no seu primeiro depoimento, explicando que após algumas conversas Ana Paula se abriu com os investigadores e relatou o que aconteceu nos últimos momentos que esteve com Geovani. Declarou que,
segundo Ana Paula, Dione esteve em sua residência para conversar com Geovani, acompanhado de Mateus e Carlos Eduardo, ocasião na qual os réus aplicaram um mata-leão na vítima, lhe amarraram e levaram para o carro. Afirmou que, posteriormente, graças a ajuda de Dione, a pessoa que Ana Paula conhecia como “Mateus” foi identificada como o denunciado André
.
Declarou que, na esfera policial, Ana Paula e Dione apontaram a participação de Carlos Eduardo nos fatos, acrescentando que Ana Paula era vizinha de Carlos Eduardo e, como foi diversas vezes ameaçada, poderia estar com medo de apontar a participação do réu no crime
. Contou que, segundo o apurado nas investigações,
André e Carlos Eduardo praticavam o tráfico de drogas na região em que a vítima morava, destacando que o crime aconteceu porque Geovani roubou algumas drogas dos dois que estavam escondidas nas proximidades da sua residência
. Afirmou que,
segundo Dione, os réus colocaram Geovani, aparentemente vivo, no porta-malas do veículo, dirigiram em direção a Itapina, encontraram um acesso ao rio doce próximo a um bambuzal, no qual entraram, retiraram Geovani do veículo, colocaram no chão e, após André desferir três disparos de arma de fogo na direção da vítima, lhe jogaram no rio

doce
. Declarou que estava presente no segundo depoimento de Dione, relatando que ele estava acompanhado por advogado e tranquilo no dia que prestou tais declarações. Reafirmou que acreditava que
a motivação do crime foi o fato de Geovani, viciado em entorpecentes, ter roubado drogas de André e Carlos Eduardo. Confirmou que a vítima não teve nenhuma chance de defesa
. Acrescentou que, no município de Colatina, é comum a participação de motoristas de aplicativo na prática de alguns crimes. Afirmou que não havia testemunhas dos fatos, pois a vítima foi abordada pelos réus dentro da sua residência. Acrescentou que os portões da casa estavam fechados e que não havia câmeras no local. Destacou que as informações que baseiam a denúncia foram fornecidas pela esposa da vítima e pelo denunciado Dione, confirmando que a participação de André foi relatada por ambos.
Confirmou que Ana Paula estava com muito medo nos primeiros contatos que os dois tiveram, explicando que, de fato, passou seu telefone pessoal para ela e prestou todo auxílio que estava ao seu alcance. Afirmou que Carlos Eduardo era vizinho de Ana Paula e avisava para Dione e André quando ela ia até a delegacia ou quando os investigadores iam à sua casa
. Informou que acreditava que foi feita perícia apenas no local que o corpo foi encontrado, acrescentando que não sabia o resultado da perícia realizada no veículo de Dione. Contou que,
segundo Dione, Carlos Eduardo levou Ana Paula para um quarto e ficou no local fazendo a contenção dela e das crianças, enquanto Dione e André agrediam a vítima e a amarravam.

A testemunha arrolada pela Defesa de Dione
PC/ES JEFERSON CARLOS AMARO
, ao ser ouvida em juízo, informou que trabalhava na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP, explicando que não conhecia Dione antes dos fatos ora apurados e que não tinha como ter qualquer conhecimento acerca do envolvimento do denunciado em crimes apurados em outras delegacias. Confirmou que participou das buscas realizadas na residência de Dione, informando que, inicialmente, ele não estava no local, mas que, posteriormente, ciente que as munições encontradas resultariam em flagrante, se deslocou para casa e foi colaborativo com os policiais. Afirmou que acreditava que as munições encontradas na residência de Dione eram de um calibre diferente das munições que atingiram a vítima. Informou que
Ana Paula lhe relatou algumas ameaças em datas que não sabia precisar, acrescentando que, inclusive, levou, acompanhado de Domingos, um cadeado para colocar na porta dela
. Contou que,
segundo Ana Paula, André rondava sua residência e entrava no local pelos fundos, portando arma de fogo, destacando que as ameaças aconteciam após Ana Paula conversar com a polícia. Frisou que Carlos Eduardo era vizinho de Ana Paula e que, provavelmente, era por meio dele que André sabia que Ana Paula estava em contato com a polícia
. Confirmou que,
segundo Ana Paula, Dione esteve na sua residência junto com André em uma das oportunidades em que foi ameaçada
. Informou que no primeiro depoimento Ana Paula não citou nenhum dos réus, explicando que, posteriormente, ela relatou a verdade. Explicou que não sabia a data exata das ameaças de Ana Paula, nem as datas exatas que esteve na sua residência. Afirmou que, quando o corpo foi encontrado no rio, procurou, junto com Domingos, registros de desaparecimento, o que os levou até Ana Paula. Acrescentou que não sabia quantos dias passaram entre o registro do desaparecimento e o encontro do corpo de Geovani. Confirmou que não foi realizada perícia ou reconstituição dos fatos na residência da vítima. Informou que a arma de fogo utilizada no crime não foi encontrada, acrescentando que André não foi ouvido na esfera policial, porque estava foragido. Informou que, na época dos fatos, André ficava em Vitória, ressaltando que, entretanto,
no dia do crime, André estava em Colatina, o que foi comprovado através dos dados de chamada do seu aparelho celular
. Afirmou que não conhecia André antes destes fatos, informando que a participação do denunciado no crime foi apontada por Ana Paula, Carlos Eduardo e Dione.
Contou que a vítima era usuária de drogas, explicando que Geovani teria desviado entorpecentes de André, o que, supostamente, motivou o crime.

A informante, arrolada pela Defesa de Dione, BÁRBARA DOS SANTOS SILVA, companheira do denunciado Dione, ao ser ouvida em juízo, afirmou que estava sozinha, quando os policiais chegaram em sua casa para realizar as buscas, destacando que Dione foi imediatamente para o local assim que lhe avisou da presença policial. Informou que Dione não comentava sobre seu trabalho como motorista de aplicativo. Contou que não conhecia Geovani, nem Carlos Eduardo, acrescentando que Dione nunca comentou nada acerca de nenhuma dívida de Geovani. Confirmou que Dione parecia preocupado na época dos crimes, porém não lhe confidenciou nada. Afirmou que tinha uma ótima convivência com Dione. Declarou que Dione era um ótimo pai e que a filha sente muita falta dele. Informou que não foi coagida pelos policiais durante as buscas. Acrescentou que não sabia se Dione chegou a buscar valores que Geovani lhe devia na casa dos pais da vítima em Baixo Guandu.

A testemunha, arrolada pela Defesa de André, DARLAN ALVES FERREIRA, ao ser ouvida em juízo, afirmou que Dione trabalhava como motorista de aplicativo e sempre lhe solicitava corridas. Confirmou que, no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 20h, Dione o levou até a casa do seu irmão Wallace, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Acrescentou que Dione o deixou no local e, posteriormente, retornou, o pegou e o levou para sua casa. Informou que não conhecia André. Contou que conversou normalmente com Dione no trajeto para casa do seu irmão, destacando que o denunciado estava calado quando voltou para levá-lo para casa.

Ao ser interrogado,
o denunciado ANDRÉ afirmou que não participou dos fatos narrados na denúncia
. Informou que conhecia a vítima apenas de vista, explicando que vendeu uma motocicleta para Ana Paula, a qual foi transferida para o nome da mãe de Carlos Eduardo. Declarou que, na época dos fatos, estava morando em Vila Velha, destacando que passou grande parte da sua vida em Colatina. Afirmou que Ana Paula sempre soube que se chamava André. Contou que era usuário de maconha, explicando que conheceu Carlos Eduardo na rua, usando drogas. Afirmou que nunca foi dono de “boca de fumo” e que Carlos Eduardo nunca vendeu drogas para o interrogando, acrescentando que, de fato, esteve na casa de Dione e Carlos Eduardo em algumas ocasiões. Informou que conheceu Dione através de Carlos Eduardo. Confirmou que não tinha nada contra Dione e não sabia porque o denunciado estava mentindo. Declarou que não sabia porque os outros denunciados e Ana Paula afirmaram que participou do crime, frisando que não tinha problemas com nenhum deles, nem tampouco com a vítima. Informou que constituiu advogado durante as investigações, apenas para saber do que se tratava o processo, explicando que não prestou depoimento para se defender por medo de ser preso.

Ao ser interrogado,
o denunciado DIONE confirmou que participou do homicídio de Geovani, confirmando, ainda, que estava acompanhado de Carlos Eduardo e André
. Informou
que trabalhava como motorista de aplicativo
, explicando
que conhecia Carlos Eduardo, André e Giovani antes dos fatos, pois eram seus clientes
. Contou
que sabia que Giovane era usuário de drogas, assim como sabia que André e Carlos Eduardo foram presos anteriormente por tráfico de drogas.
Confirmou que André e Carlos Eduardo se conheciam antes dos fatos e que, inclusive, conheceu André quando Carlos Eduardo lhe solicitou uma corrida para levar André ao hospital durante uma crise de epilepsia. Explicou
que quando Carlos Eduardo lhe apresentou André, lhe falou que ele se chamava Mateus, informando que soube o verdadeiro nome do denunciado no dia que o levou para o hospital
. Afirmou que,
no dia dos fatos, estava trabalhando, quando André lhe solicitou uma corrida por mensagem, informando que estava no bairro Vicente Soella, próximo a casa de Carlos Eduardo. Contou que encontrou André no portão da casa de Carlos Eduardo, afirmando que ele lhe falou que a corrida seria para Geovani, razão pela qual levou seu carro para porta da casa da vítima. Informou que desceu do veículo, porque estava calor. Narrou que André chegou no portão da residência, chamou Geovani e, quando a vítima abriu o portão, falou para o interrogando que os dois entrariam na residência. Contou que os dois entraram na residência, explicando que André pegou um revólver assim que entraram num beco que dava acesso à residência. Informou que não viu Carlos Eduardo dentro da casa, afirmando apenas que visualizou Carlos Eduardo andando na direção da casa
,
quando entrou acompanhado de André e Geovani neste beco
. Afirmou que
quando viu o revólver não teve reação. Relatou que, ainda neste beco, André deu um golpe mata-leão em Geovani e o desmaiou, destacando que a vítima continuava respirando. Confirmou que Geovani pediu que Ana Paula fosse para o quarto com as crianças antes de ser imobilizado, quando ainda estavam no portão da casa. Contou que, após o golpe, Geovani foi arrastado para um quarto, no interior da residência, explicando que ajudou André, porque ele estava com uma arma em punho
. Afirmou que o quintal de Ana Paula estava em obras, razão pela qual havia cimento, madeira, arame e outros objetos no local.
Relatou que André pegou um rolo de fios no quintal e amarrou as mãos e os pés de Geovani, explicando que segurou vítima para que André o amarrasse
.
Acrescentou que André tinha um rolo de fita adesiva no bolso do casaco, a qual passou nos pés, mãos e boca da vítima
.
Informou que utilizou um cobertor da residência para enrolar a vítima, junto com André, afirmando que os dois levaram a vítima para o veículo, enrolada no cobertor, e a colocaram no porta-malas
. Declarou que não viu Carlos Eduardo dentro da residência, explicando que,
quando entrou no veículo, Carlos Eduardo estava sentado na poltrona do carona, ao lado do motorista
.
Informou que André se sentou no banco de trás e determinou que o interrogando dirigisse em direção ao IFES - Campus Itapina.
Contou que seguiu caminho e parou o veículo em cima da ponte de Itapina, com a intenção de arremessar o corpo no rio, porém, como o fluxo de veículos estava intenso no local, manobrou na entrada de Itapina e retornou. Informou que, no caminho de volta, André mandou que entrasse numa estrada de chão, próxima de um bambuzal. Declarou
que André mandou que desligasse o carro, pegou a chave da ignição e foi até o rio doce, acompanhado de Carlos Eduardo, provavelmente para verificar a possibilidade de jogar o corpo no local
.
Contou que André retornou, falou “vai ser aqui mesmo” e mandou que o ajudasse a retirar Geovani do porta-malas. Informou que a vítima pesava aproximadamente setenta quilos, razão pela qual era difícil para uma pessoa sozinha carregá-la.
Afirmou que,
quando chegaram próximos ao rio, André efetuou três disparos de arma de fogo na vítima, amarrou uma pedra e, com ajuda do interrogando, arremessou o corpo no rio. Relatou que os três entraram no carro e retornaram para Colatina, destacando que, no caminho, André falou “rato tem que morrer” e se dirigindo para Carlos Eduardo acrescentou “se você não me pagar, é isso que vai acontecer com você”. Contou que deixou Carlos Eduardo e André na frente da casa de Carlos Eduardo
. Confirmou que levou Darlan para casa do irmão, antes do crime, e o buscou e levou para casa, após o crime. Informou que não correu e não procurou a polícia, porque ficou com medo de André fazer alguma mal para sua família. Afirmou que foi levado pelo ímpeto de Domingos na delegacia, declarando que mentiu quando prestou depoimento no local e criou a participação de Carlos Eduardo nos fatos na sua cabeça. Confirmou que procurou Ana Paula após os fatos, pois estava preocupado com medo de ser envolvido nestes fatos, visto que era responsável pelo sustento de sua família. Relatou que, em uma das vezes que esteve na casa de Ana Paula, André já estava no local quando chegou. Confirmou
que Carlos Eduardo lhe avisava quando os policiais iam à residência de Ana Paula, pois ele também estava preocupado, com medo de ser envolvido no crime
. Declarou que pessoas estranhas começaram a rondar sua casa depois que foi preso. Afirmou que não contou para Ana Paula como os fatos aconteceram, explicando que falou para ela que Geovani tinha sumido e que não podia ser preso, porque precisava cuidar da sua família. Confirmou que,
antes de desferir um golpe de mata-leão na vítima, André falou para Geovani “falei para você não ratear as minhas paradas”, ou seja, “falei para você não mexer nas minhas drogas
”. Informou que André lhe ofereceu quarenta mil reais para assumir a autoria deste crime e que, diante da sua negativa, lhe falou que não importa quanto tempo passe, irá matá-lo.

Ao ser interrogado,
o denunciado CARLOS EDUARDO informou que estava em casa no dia dos fatos, quando, por volta das 20h, André lhe chamou para fora e mandou que o acompanhasse. Afirmou que André estava armado. Contou que era usuário de drogas e comprava suas substâncias com André, destacando que, na época do crime, estava devendo aproximadamente mil reais para André
.
Relatou que acompanhou André até a porta da casa de Ana Paula, explicando que, quando chegou na residência, André mandou que entrasse dentro de um veículo
. Contou que entrou no veículo, explicando que ele pertencia a Dione, o qual trabalhava como motorista de aplicativo e foi chamado por André. Informou que André estava sozinho quando lhe chamou e que Dione já estava no interior da residência de Ana Paula quando o interrogando entrou no carro. Declarou que permaneceu sentado no veículo, no banco do carona o tempo todo. Afirmou que,
pouco tempo depois, André e Dione saíram da residência trazendo um embrulho, o qual colocaram dentro do porta-malas do veículo. Contou que André e Dione entraram no veículo, explicando que Dione sentou no banco do motorista e André no banco de trás, muito alterado
. Informou que o veículo seguiu na direção do bairro Columbia, informando que apenas André falou durante o percurso. Relatou que André dizia “vou mostrar para você como se da calça em sujeito homem”, destacando que tais ameaças eram direcionadas ao interrogando, embora Dione também pudesse ouvi-las. Declarou
que seguiram para um local próximo ao rio doce, confirmando que foram direto para este lugar, não fizeram nenhuma parada antes
. Relatou que desceu do veículo e foi até a beira do rio com André, acrescentando que André falou “vai ser aqui mesmo” e lhe chamou para voltar para o carro. Declarou que pensou que André iria matá-lo quando estavam próximos ao rio. Contou que
André e Dione pegaram o embrulho no carro e levaram para a beira do rio, informando que acompanhou os dois
. Afirmou que André e Dione retiraram o pano que enrolava o corpo quando estavam próximos ao rio, explicando que só percebeu que se tratava de um rapaz neste momento. Acrescentou que não reconheceu Geovani, pois ele estava todo amarrado e coberto de fitas. Informou
que André efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, amarrou a pedra no seu corpo e jogou no rio.
Declarou que eles entraram no veículo e retornaram para casa, destacando que André o ameaçou durante todo trajeto. Informou que André continuou o ameaçando depois do homicídio, relatando que ofereceu uma motocicleta de André para o seu padrasto, o qual comprou o veículo. Acrescentou que não viu André após esta venda. Declarou que nunca avisou para Dione e André que a polícia esteve na casa de Ana Paula, frisando que se mudou para a casa de sua namorada, em outro bairro, com medo de ser assassinado por André. Afirmou que, em uma oportunidade, sua mãe lhe contou que conversou com Ana Paula e soube que a polícia estava atrás de Dione, confirmando que avisou Dione deste fato. Declarou que não viu André retirando a chave do veículo da ignição, tampouco próximo a direção veículo em nenhum momento. Confirmou que seu depoimento na esfera policial foi tranquilo.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada a existência de fortes indícios da participação dos acusados, ora recorrentes, na prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Geovani Delfino Moreira e de ocultação de cadáver.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria do acusado André Roberto Oliveira Paulo, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de terem os acusados praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463).

“[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Destaca-se, nessa senda, que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de absolvição sumária do requerente Carlos Eduardo de Souza Pinto, sob a alegação de que agiu amparado pela exclusão de culpabilidade da coação moral irresistível.

Nesse ponto, devo registrar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência da causa de exclusão da culpabilidade,
o que entendo que não ocorreu no caso
.

Nessa senda, a coação moral irresistível, em razão da inexigibilidade de conduta diversa, encontra-se prevista no art. 22, do Código Penal. Vejamos seu teor:

Art. 22.
Se o fato é cometido sob coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem.

Para que seja reconhecida a coação moral irresistível, Claber Masson
(
MASSON, Cleber.
Direito penal esquematizado – parte geral
. v. 01. 10 ed. rev. atual. e ampl. p. 554-555. São Paulo: MÉTODO, 2016
) enumera quatro requisitos, que precisam ficar demonstrados no caso concreto a fim de que seja esta causa de exclusão da culpabilidade reconhecida, a saber:

01)
Ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente,
o qual o coagido não é obrigado a suportar; 02)
Inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido
; 03)
Caráter irresistível da ameaça
; 04)
Presença de ao menos três pessoas envolvidas
[o coator, o coagido e a vítima do crime por este praticado].

Dito isso, verifico, no presente caso, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, não é possível verificar se havia, de fato, promessa de mal grave e iminente em face do recorrente Carlos Eduardo, tampouco a inevitabilidade do perigo, além de não estar devidamente comprovado o caráter irresistível da ameaça, visto que não foram mencionados fatos nesse sentido, mas tão somente existem indícios de que o corréu André mandou que o recorrente Carlos Eduardo o acompanhasse na prática do crime, bem como que este devia aproximadamente mil reais àquele, decorrente de dívida de drogas.

Desse modo, não restou demonstrado nos autos, de forma evidente, que o acusado teria agido sob coação moral irresistível, visto que existem indícios suficientes no sentido de que o réu teve desígnio em participar do crime.

Assim, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente de culpabilidade e a consequente absolvição do réu,
exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida
, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

No caso dos autos, consoante demonstrado,
o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

Portanto, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da referida excludente, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Por derradeiro, passo à análise do pleito de revogação da prisão preventiva de André Roberto Oliveira Paulo, postulado em sustentação oral.

Em um primeiro ponto, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 211, ambos do Código Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme já exposto.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta dos

crimes

supostamente praticados
pelo recorrente, conforme bem consignou o magistrado
a quo
, quando decretou a prisão preventiva, ao fundamentar que “
o crime foi motivado pelo fato da vítima ter uma dívida de drogas com o denunciado André. Neste viés, destaco que da Relação de Processos por Pessoa dos acusados é possível extrair que André possui uma condenação pela prática do tráfico de drogas, enquanto Carlos Eduardo responde a um processo pela suposta prática do tráfico de drogas”
.

Desse modo, além da gravidade concreta dos delitos, destaco a periculosidade social do recorrente, já que o recorrente André possui duas condenações por crime de tráfico de drogas, sendo que uma delas já possui trânsito em julgado.

Nessa linha, destaca-se que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, consoante já ressaltado, a informante Ana Paula Martins da Silva, viúva da vítima Geoani, informou que foi ameaçada pelos réus Dione e André, afirmando que eles foram várias vezes em sua casa, inclusive, portando arma de fogo, o que reforça a necessidade da prisão preventiva, tanto para resguardar a ordem pública, quanto por conveniência da instrução criminal.

Logo, diante da situação exclusivamente pessoal do recorrente André Roberto Oliveira Paulo, fundamentada a partir de dados concretos existentes nos autos, tem-se que, ainda que tenha sido concedida a liberdade provisória a um de seus corréus, esta não pode ser a ele estendida, diante de sua periculosidade social devidamente demonstrada.

Ademais, saliento que
“
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a prolação da decisão de pronúncia, restando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”
. (RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Tribunal, TJES, DJe 18/03/2024).

Portanto, indefiro o pleito do recorrente André Roberto Oliveira Paulo de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,

NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho, Senhor Presidente, o voto do Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

É também como voto, assim, a súmula.

*

* *

rfv*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006142-47.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO, CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO

Advogado(s) do reclamante: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE, ALONSO FRANCISCO DE JESUS, LARA VERBENO SATHLER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr.
João Carlos Andrade Cypreste
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
c
uidam-se os autos de
recursos em sentido estrito
interpostos em face da decisão de fls. 696-699 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] na noite do dia 31 de agosto de 2021, na Rodovia BR 258, Zona Rural, nas proximidades do IFES - Campus Itapina, nesta comarca, ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra Geovani Delfino Moreira, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico (f1. 36), as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Os denunciados CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO e DIONE DA SILVA, igualmente com intento homicida, concorreram para o crime, na medida em que auxiliaram o denunciado ANDRÉ na imobilização da vítima e na ocultação do seu cadáver.

Consta do inquérito anexo que no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 08h43min, margens do Rio Doce, há aproximadamente dois quilômetros após o IFES - Campus Itapina, sentido Baixo Guandu, nesta comarca, foi encontrado, por um pescador. o corpo de um homem. posteriormente identificado como sendo Geovani Delfino Moreira.

Segundo o apurado, na data dos fatos Geovani encontrava-se em sua residência, juntamente com sua esposa Ana Paula, quando chegou o denunciado André, que, com auxílio dos denunciados Carlos e Dione, aplicou um golpe "mata-leão" na vítima, amarrou seus pulsos e tornozelos com fita adesiva, fio de energia e arame, além de tampar sua boca com fita adesiva.

Em seguida, os denunciados enrolaram o corpo de Geovani em um lençol, colocaram no porta malas do veículo de Dione e se dirigiram até as margens do Rio Doce, onde desenrolaram o corpo da vítima, momento em que André efetuou disparos, atingindo Geovani nas regiões occipital, escapular direita, dorsal direita e face medial de braço direito.

Posteriormente, os denunciados, objetivando encobrir a prática delituosa, jogaram o cadáver do ofendido dentro do Rio Doce.

A conduta praticada pelos denunciados teve por motivo dívida relacionada ao tráfico de drogas, razão pela qual restou caracterizado o motivo torpe.

Além disso, o delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que, em superioridade numérica, imobilizaram Geovani, amarrando seus pulsos e tornozelos, além de taparem sua boca com fita adesiva, impossibilitando qualquer tentativa de defesa.

Pela prática delituosa acima descrita, o Juízo
a quo
pronunciou os recorrentes
Andre Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo de Souza
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 211, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id. 8156785, a defesa de
Andre Roberto Oliveira Paulo
requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de que inexistem provas dos indícios suficientes de autoria ou de sua participação nos crimes pelos quais foi pronunciado.

Por sua vez, a defesa de
Carlos Eduardo de Souza
,
em suas
razões recursais
acostadas no id. 8156786, postula a absolvição do acusado, nos termos do art. 415, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sua impronúncia, nos termos do art. 414, do mesmo código.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos de homicídio e de ocultação de cadáver está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do Boletins Unificados de fls. 07/09 e 11/13 e do
Laudo de Exame Cadavérico de fls. 40/43.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Nesse particular, destaco que os depoimentos prestados no presente feito, em juízo, transcritos na sentença:

A informante arrolada pelo Ministério Público ANA PAULA MARTINS DA SILVA, viúva da vítima Geovani, informou que estava em casa com seu marido, quando André e Dione chegaram no local, destacando que Geovani lhe pediu que fosse para o quarto com os filhos quando eles entraram em sua casa
. Contou que Geovani estava calmo, explicando que foi para o quarto e, depois de muito tempo, ouviu a porta dos fundos abrindo
. Informou que saiu do quarto e viu apenas Dione, afirmando que ele lhe falou que Geovani estava dentro do carro
. Declarou que Dione trabalhava como motorista de aplicativo e fazia muitas corridas para seu marido, ressaltando
que achou estranho Geovani sair de repente, sem lhe avisar
.
Contou que ligou para Geovani, mas ele não lhe atendeu, acrescentando que um pouco mais tarde o telefone dele parou de chamar, caindo direto na caixa postal. Informou que ficou muito preocupada, explicando que, no dia seguinte, falou com os pais de Geovani e confirmou que ele também não estava na casa deles. Afirmou que Geovani nunca sumia sem lhe dar explicações
. Confirmou que estava grávida de três meses quando Geovani faleceu, explicando que
o corpo do marido foi encontrado sem vida aproximadamente quatro dias após seu desaparecimento
. Afirmou que Geovani era usuário de drogas, informando que nunca o viu vendendo entorpecentes. Contou
que foi ameaçada por Dione e André, afirmando que eles foram várias vezes em sua casa, inclusive, portando arma de fogo
. Acrescentou que temia pela sua vida, pois sua casa não tinha muita segurança e os dois réus citados podiam mandar alguém para lhe fazer mal no local. Confirmou que Carlos Eduardo nunca lhe fez nenhum mal, relatando que eles moravam próximos, mas nunca tiveram problema
. Informou que Dione e André lhe procuraram, algum tempo após o crime, e lhe contaram que, no dia dos fatos, ainda na sua casa, deram um “mata-leão” em Geovani, amarraram suas mãos e seus pés, enrolaram em uma de suas colchas, colocaram dentro do veículo e levaram ao local em que foi executado
. Declarou que Dione e André não mencionaram a participação de Carlos Eduardo no crime, acrescentando que Carlos Eduardo nunca esteve em sua residência. Informou que mentiu no primeiro depoimento que prestou na delegacia, porque foi ameaçada de morte por André e Dione, contando que os policiais perceberam que estava estranha e explicaram que poderiam colaborar com sua proteção, caso precisasse, o que possibilitou que ela contasse o que realmente aconteceu em seu segundo depoimento. Explicou que André se apresentou para ela como Mateus, informando que, posteriormente, os investigadores lhe apresentaram fotografias do denunciado e lhe informaram seu nome verdadeiro. Confirmou os termos do depoimento de fls. 33/35. Afirmou que, nas vezes que André e Dione estiveram em sua casa, apenas André estava armado.
Explicou que só soube que Geovani pegava entorpecentes com André quando ele estava morto
. Confirmou que Geovani tinha dívidas de drogas em Colatina e Baixo Guandu, contando que a mãe de Geovani pagava algumas dívidas dele supostamente relacionadas a corrida de uber.
Informou que viu as fotografias do Laudo Pericial de fls. 135/145, explicando que, nas fotos, Geovani estava com a mesma roupa que usava no dia do seu desaparecimento, ocasião em que André e Dione estiveram na sua residência
. Declarou que não via Geovani comprando drogas e nunca conversou com André antes do sumiço do marido.
Confirmou que André e Dione lhe mandaram dizer para polícia que Geovani saiu de casa sozinho para buscar um dinheiro em Baixo Guandu e nunca mais voltou, omitindo que os dois estiveram na sua residência.

A testemunha, arrolada pelo Ministério Público,
PC/ES VALMIR DOMINGOS
, ao ser ouvida em juízo, informou que um corpo foi encontrado próximo ao IFES - Campus Itapina, sem documentos. Explicou que tomou conhecimento do registro de desaparecimento de Geovani quando este corpo foi encontrado, relatando que foi até a residência de Ana Paula, esposa da vítima, lhe mostrou uma fotografia e ela reconheceu que se tratava de Geovani. Contou que Ana Paula lhe falou que Geovani era viciado em entorpecentes e sempre utilizava motoristas de aplicativo para viajar a Baixo Guandu, local em que buscava dinheiro com os pais para pagar algumas dívidas, inclusive dívidas de drogas. Afirmou que, segundo Ana Paula, Dione era o motorista que Geovani mais utilizava, razão pela qual o denunciado, assim como outros motoristas, foi ouvido na delegacia. Contou que todos os motoristas levavam Geovani em baixo Guandu, buscavam dinheiro no município para ele, entre outras coisas. Declarou que, inicialmente, Ana Paula estava com medo, razão pela qual mentiu no seu primeiro depoimento, explicando que após algumas conversas Ana Paula se abriu com os investigadores e relatou o que aconteceu nos últimos momentos que esteve com Geovani. Declarou que,
segundo Ana Paula, Dione esteve em sua residência para conversar com Geovani, acompanhado de Mateus e Carlos Eduardo, ocasião na qual os réus aplicaram um mata-leão na vítima, lhe amarraram e levaram para o carro. Afirmou que, posteriormente, graças a ajuda de Dione, a pessoa que Ana Paula conhecia como “Mateus” foi identificada como o denunciado André
.
Declarou que, na esfera policial, Ana Paula e Dione apontaram a participação de Carlos Eduardo nos fatos, acrescentando que Ana Paula era vizinha de Carlos Eduardo e, como foi diversas vezes ameaçada, poderia estar com medo de apontar a participação do réu no crime
. Contou que, segundo o apurado nas investigações,
André e Carlos Eduardo praticavam o tráfico de drogas na região em que a vítima morava, destacando que o crime aconteceu porque Geovani roubou algumas drogas dos dois que estavam escondidas nas proximidades da sua residência
. Afirmou que,
segundo Dione, os réus colocaram Geovani, aparentemente vivo, no porta-malas do veículo, dirigiram em direção a Itapina, encontraram um acesso ao rio doce próximo a um bambuzal, no qual entraram, retiraram Geovani do veículo, colocaram no chão e, após André desferir três disparos de arma de fogo na direção da vítima, lhe jogaram no rio

doce
. Declarou que estava presente no segundo depoimento de Dione, relatando que ele estava acompanhado por advogado e tranquilo no dia que prestou tais declarações. Reafirmou que acreditava que
a motivação do crime foi o fato de Geovani, viciado em entorpecentes, ter roubado drogas de André e Carlos Eduardo. Confirmou que a vítima não teve nenhuma chance de defesa
. Acrescentou que, no município de Colatina, é comum a participação de motoristas de aplicativo na prática de alguns crimes. Afirmou que não havia testemunhas dos fatos, pois a vítima foi abordada pelos réus dentro da sua residência. Acrescentou que os portões da casa estavam fechados e que não havia câmeras no local. Destacou que as informações que baseiam a denúncia foram fornecidas pela esposa da vítima e pelo denunciado Dione, confirmando que a participação de André foi relatada por ambos.
Confirmou que Ana Paula estava com muito medo nos primeiros contatos que os dois tiveram, explicando que, de fato, passou seu telefone pessoal para ela e prestou todo auxílio que estava ao seu alcance. Afirmou que Carlos Eduardo era vizinho de Ana Paula e avisava para Dione e André quando ela ia até a delegacia ou quando os investigadores iam à sua casa
. Informou que acreditava que foi feita perícia apenas no local que o corpo foi encontrado, acrescentando que não sabia o resultado da perícia realizada no veículo de Dione. Contou que,
segundo Dione, Carlos Eduardo levou Ana Paula para um quarto e ficou no local fazendo a contenção dela e das crianças, enquanto Dione e André agrediam a vítima e a amarravam.

A testemunha arrolada pela Defesa de Dione
PC/ES JEFERSON CARLOS AMARO
, ao ser ouvida em juízo, informou que trabalhava na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP, explicando que não conhecia Dione antes dos fatos ora apurados e que não tinha como ter qualquer conhecimento acerca do envolvimento do denunciado em crimes apurados em outras delegacias. Confirmou que participou das buscas realizadas na residência de Dione, informando que, inicialmente, ele não estava no local, mas que, posteriormente, ciente que as munições encontradas resultariam em flagrante, se deslocou para casa e foi colaborativo com os policiais. Afirmou que acreditava que as munições encontradas na residência de Dione eram de um calibre diferente das munições que atingiram a vítima. Informou que
Ana Paula lhe relatou algumas ameaças em datas que não sabia precisar, acrescentando que, inclusive, levou, acompanhado de Domingos, um cadeado para colocar na porta dela
. Contou que,
segundo Ana Paula, André rondava sua residência e entrava no local pelos fundos, portando arma de fogo, destacando que as ameaças aconteciam após Ana Paula conversar com a polícia. Frisou que Carlos Eduardo era vizinho de Ana Paula e que, provavelmente, era por meio dele que André sabia que Ana Paula estava em contato com a polícia
. Confirmou que,
segundo Ana Paula, Dione esteve na sua residência junto com André em uma das oportunidades em que foi ameaçada
. Informou que no primeiro depoimento Ana Paula não citou nenhum dos réus, explicando que, posteriormente, ela relatou a verdade. Explicou que não sabia a data exata das ameaças de Ana Paula, nem as datas exatas que esteve na sua residência. Afirmou que, quando o corpo foi encontrado no rio, procurou, junto com Domingos, registros de desaparecimento, o que os levou até Ana Paula. Acrescentou que não sabia quantos dias passaram entre o registro do desaparecimento e o encontro do corpo de Geovani. Confirmou que não foi realizada perícia ou reconstituição dos fatos na residência da vítima. Informou que a arma de fogo utilizada no crime não foi encontrada, acrescentando que André não foi ouvido na esfera policial, porque estava foragido. Informou que, na época dos fatos, André ficava em Vitória, ressaltando que, entretanto,
no dia do crime, André estava em Colatina, o que foi comprovado através dos dados de chamada do seu aparelho celular
. Afirmou que não conhecia André antes destes fatos, informando que a participação do denunciado no crime foi apontada por Ana Paula, Carlos Eduardo e Dione.
Contou que a vítima era usuária de drogas, explicando que Geovani teria desviado entorpecentes de André, o que, supostamente, motivou o crime.

A informante, arrolada pela Defesa de Dione, BÁRBARA DOS SANTOS SILVA, companheira do denunciado Dione, ao ser ouvida em juízo, afirmou que estava sozinha, quando os policiais chegaram em sua casa para realizar as buscas, destacando que Dione foi imediatamente para o local assim que lhe avisou da presença policial. Informou que Dione não comentava sobre seu trabalho como motorista de aplicativo. Contou que não conhecia Geovani, nem Carlos Eduardo, acrescentando que Dione nunca comentou nada acerca de nenhuma dívida de Geovani. Confirmou que Dione parecia preocupado na época dos crimes, porém não lhe confidenciou nada. Afirmou que tinha uma ótima convivência com Dione. Declarou que Dione era um ótimo pai e que a filha sente muita falta dele. Informou que não foi coagida pelos policiais durante as buscas. Acrescentou que não sabia se Dione chegou a buscar valores que Geovani lhe devia na casa dos pais da vítima em Baixo Guandu.

A testemunha, arrolada pela Defesa de André, DARLAN ALVES FERREIRA, ao ser ouvida em juízo, afirmou que Dione trabalhava como motorista de aplicativo e sempre lhe solicitava corridas. Confirmou que, no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 20h, Dione o levou até a casa do seu irmão Wallace, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Acrescentou que Dione o deixou no local e, posteriormente, retornou, o pegou e o levou para sua casa. Informou que não conhecia André. Contou que conversou normalmente com Dione no trajeto para casa do seu irmão, destacando que o denunciado estava calado quando voltou para levá-lo para casa.

Ao ser interrogado,
o denunciado ANDRÉ afirmou que não participou dos fatos narrados na denúncia
. Informou que conhecia a vítima apenas de vista, explicando que vendeu uma motocicleta para Ana Paula, a qual foi transferida para o nome da mãe de Carlos Eduardo. Declarou que, na época dos fatos, estava morando em Vila Velha, destacando que passou grande parte da sua vida em Colatina. Afirmou que Ana Paula sempre soube que se chamava André. Contou que era usuário de maconha, explicando que conheceu Carlos Eduardo na rua, usando drogas. Afirmou que nunca foi dono de “boca de fumo” e que Carlos Eduardo nunca vendeu drogas para o interrogando, acrescentando que, de fato, esteve na casa de Dione e Carlos Eduardo em algumas ocasiões. Informou que conheceu Dione através de Carlos Eduardo. Confirmou que não tinha nada contra Dione e não sabia porque o denunciado estava mentindo. Declarou que não sabia porque os outros denunciados e Ana Paula afirmaram que participou do crime, frisando que não tinha problemas com nenhum deles, nem tampouco com a vítima. Informou que constituiu advogado durante as investigações, apenas para saber do que se tratava o processo, explicando que não prestou depoimento para se defender por medo de ser preso.

Ao ser interrogado,
o denunciado DIONE confirmou que participou do homicídio de Geovani, confirmando, ainda, que estava acompanhado de Carlos Eduardo e André
. Informou
que trabalhava como motorista de aplicativo
, explicando
que conhecia Carlos Eduardo, André e Giovani antes dos fatos, pois eram seus clientes
. Contou
que sabia que Giovane era usuário de drogas, assim como sabia que André e Carlos Eduardo foram presos anteriormente por tráfico de drogas.
Confirmou que André e Carlos Eduardo se conheciam antes dos fatos e que, inclusive, conheceu André quando Carlos Eduardo lhe solicitou uma corrida para levar André ao hospital durante uma crise de epilepsia. Explicou
que quando Carlos Eduardo lhe apresentou André, lhe falou que ele se chamava Mateus, informando que soube o verdadeiro nome do denunciado no dia que o levou para o hospital
. Afirmou que,
no dia dos fatos, estava trabalhando, quando André lhe solicitou uma corrida por mensagem, informando que estava no bairro Vicente Soella, próximo a casa de Carlos Eduardo. Contou que encontrou André no portão da casa de Carlos Eduardo, afirmando que ele lhe falou que a corrida seria para Geovani, razão pela qual levou seu carro para porta da casa da vítima. Informou que desceu do veículo, porque estava calor. Narrou que André chegou no portão da residência, chamou Geovani e, quando a vítima abriu o portão, falou para o interrogando que os dois entrariam na residência. Contou que os dois entraram na residência, explicando que André pegou um revólver assim que entraram num beco que dava acesso à residência. Informou que não viu Carlos Eduardo dentro da casa, afirmando apenas que visualizou Carlos Eduardo andando na direção da casa
,
quando entrou acompanhado de André e Geovani neste beco
. Afirmou que
quando viu o revólver não teve reação. Relatou que, ainda neste beco, André deu um golpe mata-leão em Geovani e o desmaiou, destacando que a vítima continuava respirando. Confirmou que Geovani pediu que Ana Paula fosse para o quarto com as crianças antes de ser imobilizado, quando ainda estavam no portão da casa. Contou que, após o golpe, Geovani foi arrastado para um quarto, no interior da residência, explicando que ajudou André, porque ele estava com uma arma em punho
. Afirmou que o quintal de Ana Paula estava em obras, razão pela qual havia cimento, madeira, arame e outros objetos no local.
Relatou que André pegou um rolo de fios no quintal e amarrou as mãos e os pés de Geovani, explicando que segurou vítima para que André o amarrasse
.
Acrescentou que André tinha um rolo de fita adesiva no bolso do casaco, a qual passou nos pés, mãos e boca da vítima
.
Informou que utilizou um cobertor da residência para enrolar a vítima, junto com André, afirmando que os dois levaram a vítima para o veículo, enrolada no cobertor, e a colocaram no porta-malas
. Declarou que não viu Carlos Eduardo dentro da residência, explicando que,
quando entrou no veículo, Carlos Eduardo estava sentado na poltrona do carona, ao lado do motorista
.
Informou que André se sentou no banco de trás e determinou que o interrogando dirigisse em direção ao IFES - Campus Itapina.
Contou que seguiu caminho e parou o veículo em cima da ponte de Itapina, com a intenção de arremessar o corpo no rio, porém, como o fluxo de veículos estava intenso no local, manobrou na entrada de Itapina e retornou. Informou que, no caminho de volta, André mandou que entrasse numa estrada de chão, próxima de um bambuzal. Declarou
que André mandou que desligasse o carro, pegou a chave da ignição e foi até o rio doce, acompanhado de Carlos Eduardo, provavelmente para verificar a possibilidade de jogar o corpo no local
.
Contou que André retornou, falou “vai ser aqui mesmo” e mandou que o ajudasse a retirar Geovani do porta-malas. Informou que a vítima pesava aproximadamente setenta quilos, razão pela qual era difícil para uma pessoa sozinha carregá-la.
Afirmou que,
quando chegaram próximos ao rio, André efetuou três disparos de arma de fogo na vítima, amarrou uma pedra e, com ajuda do interrogando, arremessou o corpo no rio. Relatou que os três entraram no carro e retornaram para Colatina, destacando que, no caminho, André falou “rato tem que morrer” e se dirigindo para Carlos Eduardo acrescentou “se você não me pagar, é isso que vai acontecer com você”. Contou que deixou Carlos Eduardo e André na frente da casa de Carlos Eduardo
. Confirmou que levou Darlan para casa do irmão, antes do crime, e o buscou e levou para casa, após o crime. Informou que não correu e não procurou a polícia, porque ficou com medo de André fazer alguma mal para sua família. Afirmou que foi levado pelo ímpeto de Domingos na delegacia, declarando que mentiu quando prestou depoimento no local e criou a participação de Carlos Eduardo nos fatos na sua cabeça. Confirmou que procurou Ana Paula após os fatos, pois estava preocupado com medo de ser envolvido nestes fatos, visto que era responsável pelo sustento de sua família. Relatou que, em uma das vezes que esteve na casa de Ana Paula, André já estava no local quando chegou. Confirmou
que Carlos Eduardo lhe avisava quando os policiais iam à residência de Ana Paula, pois ele também estava preocupado, com medo de ser envolvido no crime
. Declarou que pessoas estranhas começaram a rondar sua casa depois que foi preso. Afirmou que não contou para Ana Paula como os fatos aconteceram, explicando que falou para ela que Geovani tinha sumido e que não podia ser preso, porque precisava cuidar da sua família. Confirmou que,
antes de desferir um golpe de mata-leão na vítima, André falou para Geovani “falei para você não ratear as minhas paradas”, ou seja, “falei para você não mexer nas minhas drogas
”. Informou que André lhe ofereceu quarenta mil reais para assumir a autoria deste crime e que, diante da sua negativa, lhe falou que não importa quanto tempo passe, irá matá-lo.

Ao ser interrogado,
o denunciado CARLOS EDUARDO informou que estava em casa no dia dos fatos, quando, por volta das 20h, André lhe chamou para fora e mandou que o acompanhasse. Afirmou que André estava armado. Contou que era usuário de drogas e comprava suas substâncias com André, destacando que, na época do crime, estava devendo aproximadamente mil reais para André
.
Relatou que acompanhou André até a porta da casa de Ana Paula, explicando que, quando chegou na residência, André mandou que entrasse dentro de um veículo
. Contou que entrou no veículo, explicando que ele pertencia a Dione, o qual trabalhava como motorista de aplicativo e foi chamado por André. Informou que André estava sozinho quando lhe chamou e que Dione já estava no interior da residência de Ana Paula quando o interrogando entrou no carro. Declarou que permaneceu sentado no veículo, no banco do carona o tempo todo. Afirmou que,
pouco tempo depois, André e Dione saíram da residência trazendo um embrulho, o qual colocaram dentro do porta-malas do veículo. Contou que André e Dione entraram no veículo, explicando que Dione sentou no banco do motorista e André no banco de trás, muito alterado
. Informou que o veículo seguiu na direção do bairro Columbia, informando que apenas André falou durante o percurso. Relatou que André dizia “vou mostrar para você como se da calça em sujeito homem”, destacando que tais ameaças eram direcionadas ao interrogando, embora Dione também pudesse ouvi-las. Declarou
que seguiram para um local próximo ao rio doce, confirmando que foram direto para este lugar, não fizeram nenhuma parada antes
. Relatou que desceu do veículo e foi até a beira do rio com André, acrescentando que André falou “vai ser aqui mesmo” e lhe chamou para voltar para o carro. Declarou que pensou que André iria matá-lo quando estavam próximos ao rio. Contou que
André e Dione pegaram o embrulho no carro e levaram para a beira do rio, informando que acompanhou os dois
. Afirmou que André e Dione retiraram o pano que enrolava o corpo quando estavam próximos ao rio, explicando que só percebeu que se tratava de um rapaz neste momento. Acrescentou que não reconheceu Geovani, pois ele estava todo amarrado e coberto de fitas. Informou
que André efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, amarrou a pedra no seu corpo e jogou no rio.
Declarou que eles entraram no veículo e retornaram para casa, destacando que André o ameaçou durante todo trajeto. Informou que André continuou o ameaçando depois do homicídio, relatando que ofereceu uma motocicleta de André para o seu padrasto, o qual comprou o veículo. Acrescentou que não viu André após esta venda. Declarou que nunca avisou para Dione e André que a polícia esteve na casa de Ana Paula, frisando que se mudou para a casa de sua namorada, em outro bairro, com medo de ser assassinado por André. Afirmou que, em uma oportunidade, sua mãe lhe contou que conversou com Ana Paula e soube que a polícia estava atrás de Dione, confirmando que avisou Dione deste fato. Declarou que não viu André retirando a chave do veículo da ignição, tampouco próximo a direção veículo em nenhum momento. Confirmou que seu depoimento na esfera policial foi tranquilo.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada a existência de fortes indícios da participação dos acusados, ora recorrentes, na prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Geovani Delfino Moreira e de ocultação de cadáver.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria do acusado André Roberto Oliveira Paulo, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de terem os acusados praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463).

“[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Destaca-se, nessa senda, que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de absolvição sumária do requerente Carlos Eduardo de Souza Pinto, sob a alegação de que agiu amparado pela exclusão de culpabilidade da coação moral irresistível.

Nesse ponto, devo registrar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência da causa de exclusão da culpabilidade,
o que entendo que não ocorreu no caso
.

Nessa senda, a coação moral irresistível
, em razão da inexigibilidade de conduta diversa, encontra-se prevista no art. 22, do Código Penal. Vejamos seu teor:

Art. 22.
Se o fato é cometido sob coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem.

Para que seja reconhecida a coação moral irresistível, Claber Masson
(
MASSON, Cleber.
Direito penal esquematizado – parte geral
. v. 01. 10 ed. rev. atual. e ampl. p. 554-555. São Paulo: MÉTODO, 2016
)
enumera quatro requisitos, que precisam ficar demonstrados no caso concreto a fim de que seja esta causa de exclusão da culpabilidade reconhecida, a saber:

01)
Ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente,
o qual o coagido não é obrigado a suportar; 02)
Inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido
; 03)
Caráter irresistível da ameaça
; 04)
Presença de ao menos três pessoas envolvidas
[o coator, o coagido e a vítima do crime por este praticado].

Dito isso, verifico, no presente caso, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, não é possível verificar se havia, de fato, promessa de mal grave e iminente em face do recorrente Carlos Eduardo, tampouco a inevitabilidade do perigo, além de não estar devidamente comprovado o caráter irresistível da ameaça, visto que não foram mencionados fatos nesse sentido, mas tão somente existem indícios de que o corréu André mandou que o recorrente Carlos Eduardo o acompanhasse na prática do crime, bem como que este devia aproximadamente mil reais àquele, decorrente de dívida de drogas.

Desse modo, não restou demonstrado nos autos, de forma evidente, que o acusado teria agido sob coação moral irresistível, visto que existem indícios suficientes no sentido de que o réu teve desígnio em participar do crime.

Assim
, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente de culpabilidade e a consequente absolvição do réu,
exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida
, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

No caso dos autos, consoante demonstrado,
o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

Portanto
, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da referida excludente, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Por derradeiro, passo à análise do pleito de revogação da prisão preventiva de André Roberto Oliveira Paulo, postulado em sustentação oral.

Em um
primeiro ponto
, destaco que

se encontra
presente
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a
decretação
da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313,
inciso
I, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no

artigo
121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 211, ambos do Código Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme já exposto.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente praticado
s
pelo recorrente, conforme bem
consignou
o magistrado
a quo
, quando decretou a prisão preventiva, ao fundamentar que “
o crime foi motivado pelo fato da vítima ter uma dívida de drogas com o denunciado André. Neste viés, destaco que da Relação de Processos por Pessoa dos acusados é possível extrair que André possui uma condenação pela prática do tráfico de drogas, enquanto Carlos Eduardo responde a um processo pela suposta prática do tráfico de drogas”
.

Desse modo, além da gravidade concreta dos delitos, destaco a periculosidade social do recorrente, já que o recorrente André possui duas condenações por crime de tráfico de drogas, sendo que uma delas já possui trânsito em julgado.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, consoante já ressaltado, a informante Ana Paula Martins da Silva, viúva da vítima Geoani, informou que foi ameaçada pelos réus Dione e André, afirmando que eles foram várias vezes em sua casa, inclusive, portando arma de fogo, o que reforça a necessidade da prisão preventiva, tanto para resguardar a ordem pública, quanto por conveniência da instrução criminal.

Logo, diante da situação exclusivamente pessoal do recorrente André Roberto Oliveira Paulo, fundamentada a partir de dados concretos existentes nos autos, tem-se que, ainda que tenha sido concedida a liberdade provisória a um de seus corréus, esta não pode ser a ele estendida, diante de sua periculosidade social devidamente demonstrada.

Ademais, saliento que
“
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a prolação da decisão de pronúncia, restando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”
. (RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Tribunal, TJES, DJe 18/03/2024).

Portanto, indefiro o pleito do recorrente André Roberto Oliveira Paulo de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DOIS RECORRENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. 2.
RECONHECIMENTO da coação moral irresistível. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE.
PRESENTES
OS
REQUISITOS
DA PRISÃO PREVENTIVA
. RÉUS CUSTODIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO.
4.
recursos conhecidos e desprovidos.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Para haver absolvição sumária nos crimes de competência do Júri, com base na causa de exclusão da culpabilidade da coação moral irresistível, deve haver prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à autoria do crime, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. Não havendo prova irrebatível de que o réu agiu mediante coação moral irresistível, cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria. 3.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do primeiro recorrente restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como sua periculosidade social, uma vez que possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, além de haver nos autos notícia de que ameaçou a viúva da vítima. Ademais, destaca-se que, tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantida a custódia preventiva após a decisão de pronúncia. Precedentes. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)